Tribunal: TJSP
Processo: 0009859-58.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou desfavorável, certificando a ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual é reincidente e resgata nova condenação incluindo práticas violentas (três roubos, sendo dois majorados), além de

Ementa:
Agravo em execução. Pleito objetivando a reforma de decisão que indeferiu a progressão ao sentenciado. Inviabilidade. Malgrado preenchido o requisito temporal, o exame criminológico restou desfavorável, certificando a ausência de assimilação da terapêutica penal pelo agravante, o qual é reincidente e resgata nova condenação incluindo práticas violentas (três roubos, sendo dois majorados), além de registrar faltas disciplinares. Lento processo de assimilação da terapêutica penal, que demanda maior tempo de maturação. Requisito subjetivo não preenchido. Decisão escorreita. Improvido.